Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703291-03.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: MORGANA CLEA DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto cuja questão de fundo versa sobre contrato de crédito na modalidade RMC. Ocorre que sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência no feito, 0710136-85.2020.8.0700.20. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento de admissibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência anotado. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora